Tribunal: TJDFT
Processo: 0703666-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703666-44.2020.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILA FORESTI LEMOS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CAMILA FORESTI LEMOS D E C I S Ã O O Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira foi relator do AI 0723944-23, tendo inclusive deferido parcialmente a antecipação da tutela recursal (ID 7873524). Assim, declaro-me impedido em razão do parentesco no terceiro grau na linha colateral, nos termos do artigo 147 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, restituo os autos para fins de redistribuição. Brasília/DF, 14 de outubro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator